Tribunal: CARF
Processo: 13807.003634/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.003634/2005-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SGS DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
FORMULÁRIO
PAPEL.
ORDEM
JUDICIAL.
Deve-se cumprir ordem judicial que determina o processamento e análise de
pedido de compensação, apresentada em formulário de papel, que, em um
primeiro momento, foi considerada como não declarada pela fiscalização.
Para que não haja supressão de instância, como o direito creditório não foi
analisado pelas instâncias de origem, os autos devem retornar à Delegacia da
Receita Federal do Brasil onde o contribuinte tem domicílio, para que esta
analise o direito creditório e, a depender desta análise, homologue ou não a
compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para a análise do pedido de compensação, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O contribuinte SGS do Brasil Ltda., ora Recorrente, em 25/05/2005, apresentou
pedido de compensação em formulário de papel, com o objetivo de utilizar crédito objeto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003634/2005-01
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003634/2005-01

pedido de restituição protocolizado sob n° 13805.006045/98-61, referente a restituição de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),para quitar débitos de IRPJ - código receita 2362,
relativos ao período de apuração abril 2005.
Entretanto, com, base no que dispunha o art. 31, "caput", da então vigente
Instrução Normativa SRF n° 460/2004, a DERAT/SPO emitiu Despacho Decisório (fls.27/28),
decidindo por considerar como não declarada a compensação, em função da não utilização do
programa eletrônico PER/DCOMP e da não demonstração de falha no programa, no momento da
entrega do formulário, que impedisse a geração da declaração de compensação eletronicamente.
Devidamente intimado do despacho exarado, o Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando a impossibilidade de a Fazenda Pública criar
empecilhos para a compensação dos tributos, em especial quando determinou a apresentação de
formulário eletrônico, em detrimento do formulário em papel.
Quanto à impossibilidade de apresentar o formulário eletrônico, alegou, como se
observa do documento de fls. 60, que a “versão do programa da Receita Federal impossibilitava
a abertura do exercício/ano-calendário referente a origem do crédito tributário relativo ao IR
Fonte sobre serviços prestado.”
Posteriormente, em despacho de fls. 71 e seguintes, a DERAT/SPO deixou claro
que o erro indicado pelo contribuinte, que o teria impossibilitado de apresentar o pedido de
compensação em formulário eletrônico (Per/Dcomp), não se justificava, na medida em que, in
verbis:
O sujeito passivo deveria ter- assinalado no Per/Dcomp que o crédito havia sido
informado em processo administrativo anterior — no caso, o de no 13805.006045/98-61,
conforme o próprio contribuinte informou A fl. 01. Tal procedimento possibilitaria ao
interessado utilizar o Per/Dcomp em vez de optar por apresentar, em desacordo com a
legislação tributária, a Declaração de Compensação em papel.
Assim, em decisão proferida pela Superintendência Regional da Receita Federal
do Brasil da 8a Região Fiscal (fls. 75 e seguintes), entendeu-se que, como a compensação foi
considerada como não declarada, “ficou afastada a hipótese da interposição de Manifestação de
Inconformidade contra a mesma, de acordo com o § 2° do art. 31 da IN SRF n° 460, de 2004,
vigente à época do protocolo da declaração de compensação, imposição legal que foi
reproduzida pelo § 2° do art. 31 da IN SRF n°600, de 2005, atualmente em vigor, restando ao
contribuinte a possibilidade do recurso no rito processual da Lei n° 9.784, de 1999, que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal na falta de legislação
própria sobre a matéria”.
Desta feita, fixado este entendimento, entendeu-se que o apelo do contribuinte foi
apresentado de forma intempestiva, o que impediria o seu conhecimento, na medida em que “a
considerar os termos do art. 59 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, transcrito a seguir, o
seu recurso deveria, necessariamente, ter sido interposto no prazo de dez dias contados da data
em que teve ciência da decisão recorrida, implicando, sua inobservância, em preclusão
administrativa”.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou extenso Recurso Voluntário (fls.
87 e seguintes), defendendo, em síntese, que não haveria empecilho legal para apresentação da
compensação em formulário de papel e que a legislação não previu que compensação não
apresentada em formulário eletrônico poderia ser considerada como não-declarada, como no
presente caso.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003634/2005-01

Alegou, ainda, ofensa aos princípios dos contraditório e da ampla defesa, uma vez
que a fiscalização teria violado o devido processo legal, ao considerar como não-declarado o
pedido de compensação apresentado em formulário de papel. Aduziu, ainda, pela falta de
proporcionalidade e razoabilidade da decisão recorrida.
Ocorre que, tendo em vista o despacho de fls. 185, no qual se atestou que “não
cabe recurso voluntário contra decisão da SRRF/8aRF/Disit”, o contribuinte impetrou Mandado
de Segurança (processo no 2009.61.00.008953-2), “objetivando ordem que determine o
processamento de recurso voluntário apresentado nos autos do processo administrativo no
13807.003634/2005-01”.
E como se observa da decisão de fls. 187, foi deferida a liminar pleiteada, para
“determinar que a autoridade impetrada (Delegado da Receita Federal de Administração
Tributária em Sao Paulo), ou quem lhe faça às vezes, que proceda ao processamento do recurso
voluntário interposto pela impetrante nos autos do processo administrativo n°
13807.003634/2005-01, desde que atendidos todos os requisitos de admissibilidade com o
seguimento nos termos do artigo 74 da Lei federal n° 9.430/1996.”
Por outro lado, o contribuinte ingressou com outra demanda judicial (autos no
2006.61.00.022013-1), em que, em decisão transitada em julgado, conforme consulta realizada
no site do Tribunal Regional Federal da 3a Região, concedeu-se a segurança pleiteada, “para o
fim de, tomando como válida a declaração de compensação entregue pela impetrante na via
administrativa por meio de formulário, suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo
ao processo administrativo no 13807.003634/2005-01 até que a autoridade, processando a
manifestação de inconformidade oposta pela postulante, aprecie o mérito da compensação
declarada ao Fisco.”
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 11/03/2009 (fl. 80), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 09/04/2009 (fls.
87 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO FORMULADO EM PAPEL. DA ORDEM JUDICIAL.
A discussão posta no presente processo administrativo, desde o seu nascedouro, é
se o pedido de compensação apresentado pelo contribuinte em formulário de papel, a par da
determinação de apresentação em formulário eletrônico, deveria ser processado e analisado ou
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003634/2005-01

se, de fato, deveria ser considerado como não declarado, como restou decidido no Despacho de
fls. 27 e seguintes dos autos.
Neste sentido, sabe-se que a jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais tem se posicionado no sentido de que a Receita Federal do Brasil tem
competência para fixar as hipóteses em que as compensações serão consideradas como não
declaradas, mesmo não existindo previsão legal, em especial naqueles casos em que o pedido é
formulado em papel, em detrimento do formulário eletrônico. Neste sentido, veja-se as ementas
dos seguintes acórdãos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003, 2004
DCOMP. FORMULÁRIO-PAPEL. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
LEGALIDADE.
No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o contribuinte implementar a declaração
de compensação, o poder discricionário da administração autoriza a regulação da
matéria por meio de atos administrativos.
DCOMP. PAPEL. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Considera-se não declarada a compensação de débitos tributários informadas em
Declaração de Compensação apresentada em formulário-papel, sem a justificativa para
sua apresentação em meio eletrônico.
DCOMP. CRÉDITO FINANCEIRO. DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM
QUAISQUER TRIBUTOS.
Embora a decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu do direito à
repetição/compensação do crédito financeiro tenha limitado a compensação com débitos
tributários da mesma espécie, inexiste impedimento legal para sua compensação com
quaisquer débitos fiscais do contribuinte.
Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte. (Acórdão no 9303-002.453 –
Sessão de 08/10/2013)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM PAPEL. PEDIDO NÃO FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em papel em
desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF no 600/2005 implica
declarar o pedido não formulado e a compensação não declarada. (Acórdão no 1401-
004.030 – Sessão de 13/11/2019)
Contudo, como restou demonstrado no relatório alhures, no presente caso, o
Recorrente impetrou o Mandado de Segurança de no 2006.61.00.022013-1, perante o juízo da 13a
Vara Federal de São Paulo (SP), obtendo ordem para que a declaração de compensação tratada
no presente processo administrativo fosse devidamente processada e analisada, impendentemente
de haver sido apresentada em formulário de papel.
O entendimento consignado pelo Poder Judiciário foi de que seria “válida a
declaração de compensação entregue pela impetrante na via administrativa por meio de
formulário”. Este entendimento, proferido pelo juízo de 1o grau, foi confirmado pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região, quando o desembargador relator negou seguimento à apelação
apresentada pela União Federal contra aquela decisão.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003634/2005-01

Assim, como a decisão proferida pelo Poder Judiciário transitou em julgado, não
cabendo mais recurso, não resta alternativa senão cumpri-la.
Entretanto, no presente caso, como o entendimento inicial da administração foi no
sentido de considerar como não declarada a compensação (Despacho de fls. 27), não houve, em
nenhum momento, a análise do direito creditório invocado pelo contribuinte no formulário em
papel apresentado (pedido de compensação).
Portanto, para que não haja supressão de instância, o processo deve retornar à
unidade de origem, onde o contribuinte tem domicílio fiscal, para que, superada discussão da
possibilidade ou não de o contribuinte apresentar o pedido de compensação em formulário de
papel, aquela unidade analise o direito creditório e, a depender desta análise, homologue ou não
a compensação apresentada.
Por todo exposto, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, determinado o retorno dos autos à unidade de origem, para que esta proceda a
análise do pedido de compensação apresentado pelo Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital